Tribunal: TJBA
Processo: 8023953-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023953-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: VALMIRA VASCONCELOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL MÉDICA. CIRURGIA JÁ REALIZADA
EM 2023
. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA CONSIDERADA INÚTIL PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8015843-45.2023.8.05.0001, ajuizada por Valmira Vasconcelos Carneiro, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica formulado pela ré. A agravante alega cerceamento de defesa e sustenta a imprescindibilidade da perícia para aferir a necessidade do procedimento cirúrgico realizado pela autora, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida pela parte ré; (ii) determinar se é cabível a realização de prova pericial após a efetivação do procedimento cirúrgico objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil atribui ao juiz, como destinatário final da prova, o poder-dever de dirigir o processo e indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A cirurgia pleiteada pela autora foi realizada há mais de dois anos, com base em tutela provisória anteriormente deferida, não havendo insurgência da ré naquele momento, tampouco pedido de realização de prova pericial.

A realização de perícia médica posterior à cirurgia realizada há mais de 02 (dois) anos, revela-se inócua, diante da impossibilidade de reconstituir o estado de saúde da autora à época do procedimento, o que compromete a utilidade e viabilidade técnica da prova.

A análise da controvérsia pode ser feita com base na documentação existente nos autos, conforme ponderado pelo juízo de origem, que considerou desnecessária a perícia diante da ausência de utilidade prática do seu resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 0006549-75.2018.8.16.0001, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 02.02.2023, publ. 06.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8023953-65.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada VALMIRA VASCONCELOS CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239